Tribunal: TJSP
Processo: 1033860-97.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ção do valor devido ao preparo não atendida – Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do CPC – Recorrente adesivo que, posteriormente, desistiu do recurso – Recursos interpostos pelo IPPLAN e pelo réu Carlos José de Almeida não conhecidos.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Discussão a respeito da regularidade do contrato de gestão no 22.159/10 firmado entre o Município de São José dos Campos e o IPPLAN – Ajuste considerado irregular pelo TCE/SP – Direcionamento da contratação confirmado – Ausência de prescrição ou supressio por parte dos membros do parquet – Violação aos princípios da Administração configurada, notadamente os da legalidade, da impessoalidade e da transparência – Dolo do ex-Prefeito (na qualidade de agente público que firmou o contrato discutido) e do instituto contratado reconhecido – Aplicação da pena de multa civil, na forma do art. 12, III e parágrafo único, da Lei no 8.429/92 – Contrato questionado já devidamente cumprido e exaurido – Declaração de nulidade da avença afastada – Recursos de apelação interpostos pelo requerido Eduardo Pedrosa Cury, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Município de São José dos Campos parcialmente providos. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033860-97.2017.8.26.0577; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – Determinação de complementação do valor devido ao preparo não atendida – Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do CPC – Recorrente adesivo que, posteriormente, desistiu do recurso – Recursos interpostos pelo IPPLAN e pelo réu Carlos José de Almeida não conhecidos.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Discussão a respeito da regularidade do contrato de gestão no

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – Determinação de complementação do valor devido ao preparo não atendida – Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do CPC – Recorrente adesivo que, posteriormente, desistiu do recurso – Recursos interpostos pelo IPPLAN e pelo réu Carlos José de Almeida não conhecidos.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Discussão a respeito da regularidade do contrato de gestão no 22.159/10 firmado entre o Município de São José dos Campos e o IPPLAN – Ajuste considerado irregular pelo TCE/SP – Direcionamento da contratação confirmado – Ausência de prescrição ou supressio por parte dos membros do parquet – Violação aos princípios da Administração configurada, notadamente os da legalidade, da impessoalidade e da transparência – Dolo do ex-Prefeito (na qualidade de agente público que firmou o contrato discutido) e do instituto contratado reconhecido – Aplicação da pena de multa civil, na forma do art. 12, III e parágrafo único, da Lei no 8.429/92 – Contrato questionado já devidamente cumprido e exaurido – Declaração de nulidade da avença afastada – Recursos de apelação interpostos pelo requerido Eduardo Pedrosa Cury, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Município de São José dos Campos parcialmente providos. Reexame necessário não provido.